Tribunal: TJES
Processo: 5000528-96.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-96.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO DIAS OLIVEIRA e outros

APELADO: ADRIANO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RELATIVO A VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL PRECLUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRADIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL PERANTE O DETRAN. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DO SUPOSTO COMPRADOR PROVIDO. RECURSO DO DETRAN/ES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MÁRCIO DIAS OLIVEIRA e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, ajuizada por ADRIANO BARBOSA DA SILVA. O autor alegou ter vendido verbalmente veículo de sua propriedade ao primeiro apelante, que não teria efetuado a transferência perante o DETRAN, resultando em cobranças e infrações em seu nome. Pleiteou a declaração da venda, a inexistência dos débitos posteriores e a responsabilidade do réu pelos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de rediscussão do pedido de gratuidade de justiça indeferido em primeiro grau; (ii) definir se o juízo era territorialmente competente para processar a demanda; (iii) estabelecer se o primeiro apelante é parte legítima para figurar no polo passivo; (iv) analisar se houve comprovação suficiente da venda verbal do veículo e da tradição, a fim de afastar a responsabilidade do autor como proprietário registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 99), sendo deferida ao primeiro apelante com base em documentação que demonstra sua hipossuficiência econômica.

4. As decisões interlocutórias que versam sobre competência territorial e gratuidade da justiça são impugnáveis por Agravo de Instrumento (CPC, art. 1.015, incisos III e V), razão pela qual não podem ser rediscutidas em apelação, incidindo o instituto da preclusão.

5. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante se confunde com o mérito, pois depende do reconhecimento ou não da existência de relação jurídica de compra e venda com o autor, o que impede sua análise preliminar autônoma.

6. A contradita da única testemunha ouvida nos autos não foi arguida no momento oportuno, antes de sua oitiva, o que acarreta preclusão quanto à alegação de parcialidade (CPC, arts. 457, 473 e 507).

7. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), especialmente nos casos de negócio jurídico verbal de compra e venda, em que se exige prova robusta e inequívoca da tradição do bem (CC, art. 1.267).

8. A inexistência de documentos ou de testemunho claro quanto à entrega do veículo impede o reconhecimento do negócio jurídico alegado. Indícios, como a residência do apelante na cidade onde ocorreram as infrações, são insuficientes para comprovar a tradição.

9. O "Termo de Comparecimento" lavrado unilateralmente em cartório, sem a assinatura do suposto comprador, carece de valor probante para atestar a venda do veículo.

10. Diante da ausência de prova da transferência da posse, o autor permanece responsável como proprietário registral pelos débitos e infrações vinculadas ao veículo (CTB, art. 134).

11. Reconhecida a improcedência dos pedidos em relação ao primeiro apelante, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo DETRAN/ES, pois mantida a responsabilidade do autor perante o órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de MÁRCIO DIAS OLIVEIRA provido.
13. Recurso de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça pode ser concedida em grau recursal, mediante a juntada de novos elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica.

2. Decisões interlocutórias que versam sobre gratuidade de justiça e competência territorial devem ser impugnadas por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão.

3. A alegação de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito quando depende da análise da existência de vínculo jurídico entre as partes.

4. A ausência de provas da tradição do bem impede o reconhecimento da venda verbal do veículo, mantendo-se a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos e infrações perante o DETRAN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, 373, I, 457, 473, 507, 1.009, § 1º, e 1.015, incisos III e V; CC, art. 1.267; CTB, art. 134.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0021659-74.2016.8.08.0012, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 06.07.2023; TJES, APL 0004311-91.2013.8.08.0030, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 03.09.2018; TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0000575-58.2018.8.08.0008, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.07.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.731.330/CE, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 21.08.2018.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, dar provimento ao recurso de MARCIO DIAS OLIVEIRA e julgar prejudicada a apelacao interposta por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000528-96.2023.8.08.0016

APELANTES:
MÁRCIO DIAS OLIVEIRA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO:
ADRIANO BARBOSA DA SILVA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MÁRCIO DIAS OLIVEIRA
e por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
contra a r. sentença do id. 13814634, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da “Ação Declaratória de negativa de propriedade e inexistência de débito com pedido de tutela provisória de urgência” proposta por
ADRIANO BARBOSA DA SILVA
em desfavor dos apelantes.

Considerando que houve a interposição de dois recursos com matérias distintas, passo ao exame individualizado de cada um deles, para fins de melhor organização no enfrentamento das matérias.

DO RECURSO INTERPOSTO POR MÁRCIO DIAS OLIVEIRA

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O recorrente se irresigna contra o indeferimento da justiça gratuita que ocorreu em Decisão de Saneamento e Organização do Processo do id. 13814562.

O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível
se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento
(art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça indeferida naquela oportunidade não pode ser revolvida neste momento.

Por outro lado, considerando o conjunto da postulação e os novos documentos acostados aos autos (id. 13814639 e 13814640), que denotam o recebimento de benefício assistencial pelo recorrente, aliado ao fato de que a parte pode postular a benesse a qualquer tempo (CPC, art. 99,
caput
), entendo por
deferir
a justiça gratuita neste segundo grau de jurisdição.

É como voto.

DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Em suas razões recursais (id. 13814638), alega o apelante, ainda, que reside na comarca de Juiz de Fora/MG, de forma que o juízo sentenciante é incompetente para processar e julgar a demanda, conforme dispõe o art. 46 do CPC.

Ocorre que sobre a questão recai o instituto da preclusão, pois devidamente enfrentada em decisão de saneamento e organização do processo (id. 13814562) e eventual irresignação quanto a esse ponto deveria ter sido objeto do competente recurso de Agravo de Instrumento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que [...]
A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento.
[...] Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região -, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018).

Ainda que se fosse examinar esse ponto, convém ressaltar que o polo passivo é composto por autarquia estadual, sendo facultado ao autor ajuizar a demanda no domicílio da sede do ente demandado, no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, de acordo com o parágrafo único do artigo 52 do diploma processual civil.

Isso posto,
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o apelante ser ilegítimo para figurar no polo passivo por não ter adquirido o veículo objeto da lide, inexistindo qualquer documento que comprove o alegado negócio jurídico pactuado entre as partes.

A questão se confunde com o mérito da demanda, de modo que nem sequer deve ser enfrentada com profundidade em sede preliminar. Eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão:

[...] 1. Preliminar de ilegitimidade passiva: Analisando os limites desta lide, a preliminar se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; AC 0036282-39.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 08/03/2022; DJES 11/04/2022)

Nesses termos,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

Vencidas as questões acima, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, afirma o apelante, basicamente, que a única testemunha ouvida nos autos, Sr. Jeovani Camporez, é suspeita, por ter declarado expressamente que suas informações foram previamente fornecidas pelo autor da ação, o que comprometeria sua imparcialidade. Por isso, requer a exclusão do depoimento como meio de prova.

Defende a inexistência de negócio jurídico com o recorrido, pois não há prova documental da suposta compra e venda, como DUT assinado, comprovantes de pagamento ou qualquer outro documento válido.

Aponta que a sentença se baseou em meras presunções, como a ocorrência de multas na cidade onde reside, e no depoimento de testemunha parcial, desprovidas de lastro probatório robusto.

Diante disso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13814643).

Muito bem.

O apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda em primeiro grau de jurisdição argumentando que era proprietário do veículo GM/MONZA SL/E, placa MPD 7702, e o vendeu ao apelante, o qual se comprometeu a realizar a transferência junto ao DETRAN no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Narra, ainda, que o recorrente, ora réu, nunca efetivou essa transferência e, em razão disso, começaram a surgir notificações de infrações de trânsito cometidas em Juiz de Fora/MG, cidade onde o autor nunca transitou, bem como cobranças de IPVA e licenciamento no valor de R$ 2.777,04 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quatro centavos). Assim, ingressou em juízo para que: (i) seja reconhecida a inexistência de débitos em seu nome posteriores à data da venda, a transferência; (ii) sejam todos os débitos e responsabilidades transferidos para o apelante, ora réu; (iii) haja o reconhecimento da titularidade do veículo em nome de apelante.

O cerne da controvérsia reside na comprovação da efetiva celebração de contrato verbal de compra e venda de veículo automotor e sua consequente tradição ao apelante.

Em relação ao questionamento sobre a parcialidade da testemunha, nos termos do artigo 457 do diploma processual civil, a contradita à referida prova deve ser feita em audiência, no momento da qualificação, e anteceder a oitiva, não sendo possível afastar a sua credibilidade em sede recursal. Sobre a questão:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA . REGULARIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. CONDOMÍNIO . SÍNDICA E TESOUREIRO. SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE . OBRIGAÇÃO PERANTE A ASSEMBLEIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1 .
Deve ser rejeitada a contradita de testemunha quando não comprovado o fato impeditivo da respectiva oitiva. Precedentes do STJ. 2. A contradita de testemunhas deve ser feita em momento oportuno, antes da oitiva, sob pena de preclusão quanto à parcialidade dos depoimentos . Art. 473 e art. 507, CPC. Precedentes do TJES
.[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50026088620218080021, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

[...].
2. A contradita de testemunhas deve ser feita em momento oportuno, antes da oitiva, sob pena de preclusão quanto à parcialidade dos depoimentos. Art . 473 e art. 507, CPC. Precedentes do TJES.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002124-04.2019.8 .08.0062, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

Adentrando especificamente à relação negocial, registro que o ordenamento jurídico pátrio estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

No caso de contratos verbais de compra e venda de bens móveis, a prova deve ser robusta e inequívoca, não apenas quanto ao ajuste de vontades, mas especialmente quanto à tradição (entrega do bem), momento em que se opera a transferência da propriedade (art. 1.267 do Código Civil).

Ocorre que, em uma detida análise dos autos, verifico que o apelado não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois não foi apresentado qualquer elemento que evidencie uma relação de compra e venda, como um comprovante de transferência bancária, um depósito ou um recibo de pagamento que demonstre a quitação do preço pelo apelante.

Inexiste, ainda, qualquer prova testemunhal ou documental que certifique a efetiva entrega do veículo ao apelante, notadamente porque a posse do bem é fato que se prova, e não se presume. Registro, quanto à oitiva da testemunha, que, além de não esclarecer com exatidão o negócio jurídico celebrado, nem sequer serviu de prova para o convencimento do magistrado singular, o que afasta a sua relevância para comprovar a alienação defendida pelo apelado.

Nesse particular, o fato de o apelante residir em Juiz de Fora/MG, local onde foram cometidas infrações posteriores, constitui mero indício de entrega do bem, mas que, por si só, é insuficiente para atribuir a propriedade, uma vez que o veículo poderia ter sido vendido a terceiro desconhecido que reside naquela mesma localidade.

O "Termo de Comparecimento" lavrado em cartório, por sua vez, também não possui força probante suficiente para atestar a perfectibilização do negócio jurídico, seja porque se trata de prova unilateral em que nem sequer consta a assinatura da parte contrária, seja porque o suposto comprador nega veementemente a transação e a própria assinatura ou presença no ato.

Considerando a dificuldade de se fazer prova de fato negativo, caberia ao autor, ora apelado, a prova cabal da venda e da entrega do bem, o que não está elucidado nos autos.

A ausência de elementos concretos que demonstrem a tradição ou qualquer ato inequívoco que ateste a alienação atrai a improcedência do pedido, uma vez que a mera alegação de venda verbal, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para amparar a pretensão do apelante de reconhecimento da alienação. Colaciono o entendimento desta Corte no mesmo sentido:

[...]
4. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1 .267 do Código Civil. Contudo, a ausência de prova concreta da entrega do bem ao comprador inviabiliza o reconhecimento da alienação. 5. A alegação de venda verbal do veículo desacompanhada de elementos probatórios robustos não é suficiente para afastar a aplicação do art . 134 do CTB, mantendo-se a responsabilidade solidária do alienante. 6. O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito cabe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido no presente caso .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A ausência de comunicação formal da transferência de veículo ao DETRAN, conforme o art. 134 do CTB, mantém a responsabilidade solidária do alienante por débitos e infrações até a data de sua regularização. 2. A alegação de venda verbal desacompanhada de prova robusta da tradição do bem não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do alienante . Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CC, art. 1.267; CPC, art . 373, I. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00216597420168080012, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

[...] 3. Considerando a ausência de qualquer indício de prova escrita informando a alegada alienação, a testemunha ouvida não possui a força necessária para, por si somente, afiançar a pretensão do apelado, mormente porque não soube esclarecer em que momento se materializou a tradição e nem para quem a motocicleta foi vendida. Não se afirma que a testemunha cometeu perjúrio, nem acolhe tardiamente a contradita; ao revés, apenas confere o valor de prova que seu depoimento merece, conforme faculta o art. 371 do CPC, que alberga o princípio do livre convencimento motivado. 4. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00043119120138080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018)

[...]
4) A ausência de elementos probatórios evidenciando a celebração do contrato verbal de compra e venda da motocicleta entre as partes e, consequentemente, que condições foram previstas neste pacto, dentre elas o valor do objeto e o prazo para pagamento e cumprimento de outras obrigações, impossibilitam a constatação da causa de pedir desta demanda,
não sendo suficiente para suprir esta lacuna probatória a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo apelante decorrente da revelia do apelado, sob pena de o Poder Judiciário atestar um fato que não possui o mínimo de verossimilhança demonstrada nos autos, de modo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015). 5) Recurso desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000575-58.2018.8.08 .0008, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/07/2023)

Dessa forma, forçoso reconhecer que o autor não logrou êxito em demonstrar a existência do alegado negócio jurídico, de forma que a manutenção da sentença implicaria em atribuir responsabilidade patrimonial e administrativa ao apelante com base em presunções, o que não se admite em nosso sistema processual civil.

Via de consequência, a sentença deve ser reformada, com o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DO RECURSO DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Ante a improcedência reconhecida, com a ausência de provas do negócio jurídico celebrado e da tradição realizada, entendo que se mostra desnecessária a análise das questões relativas à transferência do veículo imputadas à autarquia estadual e, mantida a propriedade em nome do apelado, deve este ser o responsável pelo pagamento das infrações, de modo que se mostra prejudicado o recurso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante MÁRCIO DIAS OLIVEIRA, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

Inverto a sucumbência, devendo o apelado responder pelas verbas sucumbenciais, destacando-se, contudo, que está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão do id. 13814538 (CPC, art. 98, § 3º).

Por fim, em casos de atuação de advogado dativo, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a necessidade de fixação de verba honorária pelo trabalho realizado no âmbito recursal, a ser custeada pelo Estado, pelo que arbitro a verba em R$ 400,00 (quatrocentos reais), considerando a atuação da causídica em contrarrazões recursais pelo apelado relativa a dois recursos.

Necessário pontuar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela ausência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB para a fixação dos honorários advocatícios quando arbitrados com base nos parâmetros do § 2º do artigo 85 do CPC (AgInt no REsp n. 2.123.882/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 16/5/2025 -
Informativo - Edição Extraordinária n. 26, de 22/07/2025
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ao recurso interposto pelo apelante MÁRCIO DIAS OLIVEIRA, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

Inverter a sucumbência, devendo o apelado responder pelas verbas sucumbenciais, destacando-se, contudo, que está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão do id. 13814538 (CPC, art. 98, § 3º).

Por fim, em casos de atuação de advogado dativo, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a necessidade de fixação de verba honorária pelo trabalho realizado no âmbito recursal, a ser custeada pelo Estado, na importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), considerando a atuação da causídica em contrarrazões recursais pelo apelado relativa a dois recursos.

Necessário pontuar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela ausência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB para a fixação dos honorários advocatícios quando arbitrados com base nos parâmetros do § 2º do artigo 85 do CPC (AgInt no REsp n. 2.123.882/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 16/5/2025 -
Informativo - Edição Extraordinária n. 26, de 22/07/2025
).